Tribunal: STF
Processo: AI 146785
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO -  TRASLADO INCOMPLETO -
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288/STF - APLICABILIDADE - FÉ PÚBLICA DA
CERTIDÃO EXPEDIDA POR SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA - PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AGRAVO IMPROVIDO.
TRASLADO INCOMPLETO - PROVA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de considerar incompleto o traslado a que falte, dentre
outras peças essenciais à compreensão global da controvérsia, a
necessária certidão comprobatória da tempestividade do recurso
extraordinário. Aplicabilidade da Súmula 288/STF. Precedentes de
ambas as Turmas do STF.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA 288/STF.
- Não ofende o princípio da legalidade a decisão que, ao
interpretar o ordenamento positivo em ato adequadamente motivado,
limita-se, sem qualquer desvio hermenêutico, e dentro dos critérios
consagrados pela Súmula 288/STF, a considerar como "essencial à
compreensão da controvérsia" a peça referente à comprovação da
tempestividade do recurso extraordinário.
O sentido conceitual da expressão "controvérsia" reveste-se
de caráter abrangente, envolvendo não só o próprio fundo material do
litígio, mas também todas as questões e incidentes, ainda que de
ordem formal, que guardem relação de pertinência com os aspectos
emergentes da causa.
PODER CERTIFICANTE DO SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA
A função certificante, enquanto prerrogativa institucional
que constitui emanação da própria autoridade do Estado, destina-se a
gerar situação de certeza jurídica, desde que exercida por
determinados agentes a quem se outorgou, ministério legis, o
privilégio da fé pública.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO
- A configuração jurídica do prequestionamento - que traduz
elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário -
decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente
adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a
satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha
sido explicitamente ventilada na decisão recorrida. Sem o cumulativo
atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente
imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal
extraordinária.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo sob a
égide da Constituição de 1988, tem enfatizado que continua a
subsistir a exigência de prequestionamento em tema de recurso
extraordinário, proclamando a necessidade de sua explicita
configuração (Ag 155.188-8 (AgRg), Rel. Min. CELSO DE MELLO).